Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos e expôs que a mesma questão acerca dos índices corretores e juros foi anteriormente decidida. Transcrevo a decisão recorrida: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CARLOS ALBERTO COELHO CABRAL em face do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O presente cumprimento foi proposto para cumprimento das seguintes obrigações pelo DF: fornecimento de 1 (uma) cadeira de rodas motorizada; instituição e pagamento ao autor de pensão vitalícia, no valor de 2 (dois) salários mínimos, sendo o termo inicial da referida pensão a data do evento danoso (17/10/2011); pagamento de R$90.000,00 (noventa mil reais), a título de compensação por danos morais, devidamente corrigido e atualizado; conforme termos da sentença/acórdão de IDs 154904178 / 168783307. Em relação ao fornecimento de cadeira de rodas motorizada, houve o cumprimento da obrigação em 04/01/2024. Foi declarado o cumprimento de tal obrigação em decisão de ID184072377. Quanto ao pagamento de pensão vitalícia, a parte autora informa que em 02/02/2024 foi estabelecido o pagamento mensal no valor de 2 salários mínimos. Essa obrigação foi declarada extinta conforme decisão de ID186543081. Pende o cumprimento, apenas e tão somente, quanto ao pagamento retroativo e à condenação em danos morais. Quanto ao retroativo da pensão, conforme decisão de ID184072377, o cumprimento de sentença prossegue quanto aos valores devidos a partir de 24/10/2013 até a data do efetivo implemento da pensão, tendo em vista a prescrição ora declarada das parcelas anteriores à data mencionada. A parte autora informou que o DF pagou R$ 880,00 em 8/1/2024; e R$ 2.640,00 em 2/2/2024, correspondente ao valor de 2 salários-mínimos da pensão vitalícia (ID186771068). Logo, o efetivo implemento da obrigação se deu em 02/02/2024, contudo, os valores pagos em janeiro de 2024 devem ser considerados para cômputo do retroativo. Os autos foram encaminhados à Contadoria (ID187271255). Contadoria juntou cálculos em ID199147743. As partes foram intimadas para manifestação. O DF afirma equívoco no termo inicia dos cálculos, vez que não computou a prescrição reconhecida pelo juízo, bem como houve inadequada aplicação de juros de poupança e taxa selic a partir de 08/12/2021 (ID 208876925). Intimada, a autora afirma que assiste razão ao DF porquanto não foi observada a prescrição nos cálculos apresentados pela Contadoria (ID209992838). Foi determinado o retorno dos autos à Contadoria. A contadoria suscitou dúvidas quanto ao cômputo da SELIC (ID219540117). Em ID220235805, consta decisão que afirma que a Taxa Selic deve ser utilizada na forma estabelecida pela sentença de ID 154904178, incidindo a contar de 09/12/2021 sobre o montante consolidado da dívida. Na referida decisão restou decidido que não deve ser incluído 13o no cômputo do retroativo. A contadoria apresentou novos cálculos em ID221602499. A parte autora não impugna os cálculos (ID222209389). O DF apresentou nova impugnação em que afirma anatocismo na aplicação da Resolução no 303/2019 do CNJ. É o relatório. DECIDO. O DF reitera impugnação já apresentada em que sustenta o anatocismo, quando da aplicação da SELIC sobre o montante consolidado da dívida. Contudo, tal questão mostra-se decidida de forma preclusa nestes autos. Com efeito, a decisão de ID220235805, afirmou a legalidade da aplicação da SELIC ao montante consolidado da dívida e não houve recurso contra tal decisão. Logo, INDEFIRO a reanálise de matéria preclusa. Não há outras impugnações a serem decididas, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos da contadoria de ID221602499. Determino a expedição de requisitórios para quitação da dívida pelo ente público, conforme cálculos homologados de ID221602499. Com a expedição dos requisitórios, remetam-se os autos para a tarefa aguardar execução de precatório. Com o pagamento dos requisitórios, voltem os autos para extinção do cumprimento de sentença. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo 5 dias. Expeça-se precatório em favor do exequente, conforme cálculos de ID221602499. Com a expedição dos requisitórios, remetam-se os autos para a tarefa aguardar execução de precatório.” Não me parecem presentes os requisitos para concessão de liminar. Primeiro, por se tratar de questão que já foi submetida anteriormente e decidida contrariamente aos interesses do agravante; segundo, porque, em princípio, a decisão determinando o cálculo pela Selic a partir da consolidação do débito (conforme orientação do CNJ), ao invés de contrastar com a jurisprudência da Corte, ao contrário, conforma-se a ela. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a parte agravada para responder. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 06 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator